Tribunal: TRF3
Processo: 0034587-67.1997.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
681/907)

0034587-67.1997.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0034587-67.1997.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIULIANO PEREIRA SILVA - SP238464-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE BENEDITO DE ALMEIDA MELLO FREIRE - SP93150-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP19993-A

APELADO: DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: CELECINO CALIXTO DOS REIS - SP113343-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MARCELO PREVITALLI NASCIMENTO - SP139790-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP29120-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. AMPLIAÇÃO PROVISÓRIA DA BASE DE CÁLCULO PELA MP No 1.523-7/97 E REEDIÇÕES. VERBAS INDENIZATÓRIAS. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo SESI, SENAI, SENAC e pela União contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória para afastar a exigência de contribuições previdenciárias patronais e contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre determinadas verbas, no período de vigência da Medida Provisória no 1.523-7/97 e suas reedições, relativamente a valores objeto de depósito judicial.

O feito já havia sido objeto de anterior acórdão deste Tribunal, que reconheceu a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com as entidades destinatárias das contribuições a terceiros, anulando o processado para regularização do polo passivo.

Regularizada a relação processual e apresentadas as contestações, sobreveio nova sentença de procedência, contra a qual se insurgem os apelantes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste a alegação de ilegitimidade passiva do SENAC, após decisão anterior que determinou a formação de litisconsórcio passivo necessário; (ii) saber se é exigível a contribuição previdenciária e a destinada a terceiros sobre verbas alcançadas pela ampliação provisória da base de cálculo promovida pela MP no 1.523-7/97 e reedições; e (iii) saber se incidem contribuições sobre o abono de férias previsto no art. 143 da CLT e sobre o terço constitucional de férias, no recorte temporal delimitado.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva do SENAC encontra-se superada por decisão anterior deste Tribunal que reconheceu a necessidade de sua integração ao polo passivo como litisconsorte necessário, operando-se a preclusão quanto à matéria.

As Medidas Provisórias no 1.523-7/1997 e no 1.596-14/1997 promoveram ampliação provisória da base de cálculo das contribuições, incluindo parcelas de natureza indenizatória. Todavia, a disciplina não se consolidou no ordenamento jurídico, diante do veto presidencial aos dispositivos introduzidos por ocasião da conversão na Lei no 9.528/1997 e da perda de objeto reconhecida pelo STF na ADI no 1.659-8. Inexistindo suporte normativo definitivo, mostra-se indevida a exigência das contribuições com fundamento exclusivo no regime provisório.

Quanto ao abono de férias previsto no art. 143 da CLT, o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991 exclui expressamente tal verba do salário-de-contribuição, afastando a incidência das contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros.

No tocante ao terço constitucional de férias, o STF, no julgamento do RE no 1.072.485 (Tema 985), reconheceu sua natureza remuneratória, com modulação de efeitos a partir de 15.09.2020. Como a controvérsia dos autos refere-se a período anterior e foi objeto de impugnação judicial com depósito integral, a modulação não altera a solução quanto aos valores discutidos.

Reconhecida a inexigibilidade das contribuições no período delimitado e inexistindo levantamento anterior, impõe-se a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados, após o trânsito em julgado.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual fixado na sentença, em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese

Apelações desprovidas.

Tese de julgamento: “1. É indevida a exigência de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros com fundamento exclusivo na ampliação provisória da base de cálculo promovida pela MP no 1.523-7/1997 e reedições, não consolidada na Lei no 9.528/1997. 2. O abono de férias previsto no art. 143 da CLT não integra o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; Lei no 8.212/1991, arts. 22 e 28, § 9o; Lei no 9.528/1997; CLT, art. 143; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.659-8, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário; STF, RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.08.2020 (Tema 985/RG).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0034587-67.1997.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIULIANO PEREIRA SILVA - SP238464-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE BENEDITO DE ALMEIDA MELLO FREIRE - SP93150-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP19993-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CELECINO CALIXTO DOS REIS - SP113343-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MARCELO PREVITALLI NASCIMENTO - SP139790-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP29120-A

APELADO: DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelações interpostas por Serviço Social da Indústria, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, bem como pela União, contra sentença proferida em ação declaratória que acolheu o pedido para afastar a exigência de contribuições previdenciárias patronais e contribuições destinadas a terceiros sobre determinadas verbas, no recorte temporal em que vigorou a Medida Provisória no 1.523-7/97 e suas reedições, relativamente aos valores que foram objeto de depósito judicial (ID 6754061 - p. 165/171).

Houve sentença em 1o grau (ID 6754059 - p. 115/119), seguida de apelação da União (ID 6754059 - p. 135/138). Em seguida, o Tribunal proferiu acórdão que anulou a sentença e o processado, por reconhecer a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com as entidades destinatárias das contribuições a terceiros, determinando o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo (ID 6754059 - p. 151/159).

Após o retorno e a regularização processual, sobrevieram as defesas das entidades e da União. Foi juntada contestação pelo SESI e pelo SENAI (ID 6754059 - p. 187/209), contestação apresentada pelo SENAC (ID 6754061 - p. 3/13) e contestação apresentada pela União (ID 6754061- p. 119/147). Na sequência, houve réplica (ID 6754061 - p. 157/162).

Ao final, foi proferida a sentença ora recorrida (ID 6754061 - p. 165/171).

Inconformado, o SENAC interpôs apelação sustentando, em síntese, ilegitimidade passiva (ID 6754061 - p. 176/189). O SESI e o SENAI também apelaram, defendendo a natureza remuneratória das verbas (ID 6754061 - p. 193/215). Foram apresentadas contrarrazões à apelação do SENAC (ID 6754061 - p. 225/232) e contrarrazões à apelação do SESI/SENAI (ID 6754061 - p. 238/244).

A União apelou (ID 6754061 - p. 246/258), sustentando, em suma, o caráter remuneratório do terço constitucional de férias e recebidos a título de férias em pecúnia, assentando o caráter indenizatório do abono de férias. Com contrarrazões (ID 6754061 - p. 261/270), subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de apelações interpostas pelo SESI, SENAI e SENAC, bem como pela União, contra sentença que acolheu o pedido formulado em ação declaratória para afastar a exigência de contribuições previdenciárias (cota patronal e contribuições destinadas a terceiros) incidentes sobre determinadas verbas, no período de vigência da Medida Provisória no 1.523-7/97 e reedições, valores estes que foram objeto de depósito judicial.

A apelação do SENAC traz preliminar de ilegitimidade e reabre discussão sobre a conformação subjetiva do polo passivo. Ocorre que, nestes mesmos autos, já houve pronunciamento do TRF-3 reconhecendo a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com as entidades destinatárias das contribuições a terceiros, inclusive com anulação do processado a partir da citação para regularização da relação processual. Nessa altura, a matéria está preclusa no âmbito deste feito e não comporta reavaliação.

Prosseguindo, cumpre ressaltar que a controvérsia cinge-se à exigibilidade das contribuições incidentes sobre verbas alcançadas pela ampliação provisória da base de cálculo promovida pela Medida Provisória no 1.523-7/97 e reedições, no período em que tal disciplina vigorou, e que foram objeto de depósito judicial (ID 6754061 - p. 265).

Não se está, portanto, a examinar a incidência sobre verbas introduzidas ou disciplinadas após a conversão da medida provisória na Lei no 9.528/97, mas exclusivamente aquelas exigidas sob o regime provisório impugnado nos autos.

Pois bem. As Medidas Provisórias no 1.523-7/97 e no 1.596-14/97 alteraram o § 2o do art. 22 e dispositivos do art. 28 da Lei no 8.212/91, promovendo ampliação da base de cálculo das contribuições previdenciárias para alcançar parcelas de natureza indenizatória e abonos. Nesses termos:

“§ 2o Para os fins desta Lei, integram a remuneração os abonos de qualquer espécie ou natureza, bem como as parcelas denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho, ressalvado o disposto no § 9o do art. 28.”

A tentativa de impor a tributação das sobre as verbas ora discutidas, levada a cabo com a edição da MP no 1.523-7 e da MP no 1.596-14, restou completamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal na concessão da liminar na ADIN no 1.659-6/DF, bem como pelo posterior veto expresso ao § 2o do art. 22 e ao item “b” do § 8o do art. 28, ambos da Lei no 8.212/91, dispositivos incluídos pela Lei no 9.528/97.

Com o veto presidencial, não houve consolidação legislativa da ampliação provisória da base contributiva, o que esvaziou o suporte normativo da exigência fundada exclusivamente nesse regime transitório. A disciplina introduzida pelas medidas provisórias não se estabilizou no ordenamento jurídico, o que afasta a legitimidade da cobrança das parcelas por elas alcançadas no período de sua vigência.

Após a edição da Lei no 9.528/97, o STF, em 5/2/07, nos autos da ADIn no 1659-8, assentou que a norma discutida foi vetada “por ocasião da conversão da Medida Provisória em questão na Lei 9.528/1997, enquanto a redação dada ao art. 28, § 9o, d e e, também foi modificada”. Concluindo, ao fim, pela configuração da perda do objeto da ADI.

Não obstante, cumpre ressaltar que, mesmo adentrando no debate acerca da efetiva caracterização das verbas discutidas como remuneratórias ou indenizatórias, essa análise não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Isso porque, no tocante ao abono de férias previsto no art. 143 da CLT, há fundamento legal autônomo para afastar a incidência. O art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 exclui expressamente do salário-de-contribuição as importâncias recebidas a título de abono de férias nos termos dos arts. 143 e 144 da CLT. Trata-se de hipótese expressamente contemplada pelo legislador ordinário, o que conduz à manutenção da sentença quanto à inexigibilidade, tanto em relação à contribuição previdenciária patronal quanto às destinadas a terceiros. Veja-se:

“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

[...]

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

[...]

e) as importâncias

[..]

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT.”

Por sua vez, a União, em sua apelação, sustenta a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a consequente incidência das contribuições.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), firmou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias gozadas, reconhecendo-lhe natureza remuneratória.

Entretanto, no mesmo julgamento, houve modulação dos efeitos, com eficácia prospectiva a partir da publicação da ata de julgamento em 15/9/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data. No caso, a discussão está integralmente situada em período muito anterior ao marco modulatório e foi submetida à apreciação judicial, com depósitos efetuados para suspensão da exigibilidade do crédito. Nessa moldura, a modulação não altera a solução concreta adotada na sentença quanto aos valores depositados, permanecendo hígida a conclusão de inexigibilidade no recorte temporal delimitado nestes autos, razão pela qual não prospera a insurgência da União.

Por fim, no tocante à invocação do art. 166 do CTN pelo SESI e pelo SENAI, não lhes assiste razão. O referido dispositivo condiciona a restituição de tributos indiretos à comprovação de que o contribuinte de direito não transferiu o respectivo encargo financeiro a terceiro, ou, tendo-o transferido, esteja por este expressamente autorizado a pleitear a repetição. A hipótese dos autos, contudo, não versa sobre pedido de restituição de valores já recolhidos e definitivamente incorporados ao patrimônio da Fazenda, tampouco sobre compensação administrativa de indébito tributário. O que se postula é a declaração de inexigibilidade das contribuições no período delimitado, tendo a autora, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, efetuado depósito judicial dos valores controvertidos, nos termos do art. 151, II, do CTN. Nessa circunstância, não há falar em transferência de encargo financeiro nem em repetição de indébito sujeito às condicionantes do art. 166 do CTN, pois os valores não ingressaram definitivamente nos cofres públicos, permanecendo sob a guarda do juízo até a definição do mérito.

Por fim, constata-se que, até o presente momento, não foi expedido alvará para levantamento dos valores depositados judicialmente no curso da demanda. Reconhecida a inexigibilidade das contribuições no período delimitado, e considerando que os depósitos foram efetuados precisamente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, impõe-se determinar a expedição de alvará de levantamento em favor da autora, relativamente aos valores depositados a título das parcelas abrangidas por esta decisão, observada a estrita correspondência com o objeto da lide, após o trânsito em julgado.

Em conclusão, de rigor a manutenção da sentença, negando-se provimento às apelações da União, do SESI, do SENAI e do SENAC, e reconhecendo a inexigibilidade das contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros, no período de vigência da Medida Provisória no 1.523-7/97 e reedições, quanto às parcelas objeto do depósito judicial, incluindo o abono de férias do art. 143 da CLT e o terço constitucional de férias, pelos fundamentos acima delineados.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência total do recurso de apelação da União, do SENAC, e do SESI/SENAI, e em observância ao Tema 1.059/STJ, majoro 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, definido em valor fixo contra cada um dos réus, mediante juízo equitativo.

A correção monetária e os juros de mora deverão observar os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aplicável à espécie.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento às apelações, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. AMPLIAÇÃO PROVISÓRIA DA BASE DE CÁLCULO PELA MP No 1.523-7/97 E REEDIÇÕES. VERBAS INDENIZATÓRIAS. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo SESI, SENAI, SENAC e pela União contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória para afastar a exigência de contribuições previdenciárias patronais e contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre determinadas verbas, no período de vigência da Medida Provisória no 1.523-7/97 e suas reedições, relativamente a valores objeto de depósito judicial.

O feito já havia sido objeto de anterior acórdão deste Tribunal, que reconheceu a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com as entidades destinatárias das contribuições a terceiros, anulando o processado para regularização do polo passivo.

Regularizada a relação processual e apresentadas as contestações, sobreveio nova sentença de procedência, contra a qual se insurgem os apelantes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste a alegação de ilegitimidade passiva do SENAC, após decisão anterior que determinou a formação de litisconsórcio passivo necessário; (ii) saber se é exigível a contribuição previdenciária e a destinada a terceiros sobre verbas alcançadas pela ampliação provisória da base de cálculo promovida pela MP no 1.523-7/97 e reedições; e (iii) saber se incidem contribuições sobre o abono de férias previsto no art. 143 da CLT e sobre o terço constitucional de férias, no recorte temporal delimitado.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva do SENAC encontra-se superada por decisão anterior deste Tribunal que reconheceu a necessidade de sua integração ao polo passivo como litisconsorte necessário, operando-se a preclusão quanto à matéria.

As Medidas Provisórias no 1.523-7/1997 e no 1.596-14/1997 promoveram ampliação provisória da base de cálculo das contribuições, incluindo parcelas de natureza indenizatória. Todavia, a disciplina não se consolidou no ordenamento jurídico, diante do veto presidencial aos dispositivos introduzidos por ocasião da conversão na Lei no 9.528/1997 e da perda de objeto reconhecida pelo STF na ADI no 1.659-8. Inexistindo suporte normativo definitivo, mostra-se indevida a exigência das contribuições com fundamento exclusivo no regime provisório.

Quanto ao abono de férias previsto no art. 143 da CLT, o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991 exclui expressamente tal verba do salário-de-contribuição, afastando a incidência das contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros.

No tocante ao terço constitucional de férias, o STF, no julgamento do RE no 1.072.485 (Tema 985), reconheceu sua natureza remuneratória, com modulação de efeitos a partir de 15.09.2020. Como a controvérsia dos autos refere-se a período anterior e foi objeto de impugnação judicial com depósito integral, a modulação não altera a solução quanto aos valores discutidos.

Reconhecida a inexigibilidade das contribuições no período delimitado e inexistindo levantamento anterior, impõe-se a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados, após o trânsito em julgado.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em 2% sobre o percentual fixado na sentença, em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese

Apelações desprovidas.

Tese de julgamento: “1. É indevida a exigência de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros com fundamento exclusivo na ampliação provisória da base de cálculo promovida pela MP no 1.523-7/1997 e reedições, não consolidada na Lei no 9.528/1997. 2. O abono de férias previsto no art. 143 da CLT não integra o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; Lei no 8.212/1991, arts. 22 e 28, § 9o; Lei no 9.528/1997; CLT, art. 143; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.659-8, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário; STF, RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.08.2020 (Tema 985/RG).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento às apelações, com ressalva de entendimento do senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão